Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702639-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) EMBARGANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, HEILONN DE SOUSA MELO AUTORIDADE: VICE-PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Heilonn de Sousa Melo, em favor de Alexandre de Faria Coelho, contra ato atribuído à Excelentíssima Vice Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dra. Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza. A impetração sustenta que, após o arquivamento do Inquérito Policial no 0737148-29.2023.8.07.0001, com promoção ministerial homologada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal, Luciano de Faria Coelho, na qualidade de terceiro interessado, interpôs recurso, mesmo sem legitimidade recursal. Apesar da manifesta ilegitimidade, o recurso foi remetido à Primeira Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPDFT, tendo a d. Procuradora de Justiça Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza determinado a conversão do julgamento em diligência para avaliar a capacidade cognitiva da suposta vítima, o que o impetrante interpreta como determinação de reabertura das investigações. O impetrante argumenta que tal decisão configuraria manifesta ilegalidade, pois: (i) o recurso foi interposto por parte ilegítima; (ii) a decisão homologatória de arquivamento é irrecorrível; e (iii) houve designação irregular de novo órgão ministerial para atuar no feito, violando o princípio do Promotor Natural. Das razões recursais anexadas, extrai-se: "[...] este órgão de execução do Ministério Público reitera, para a competente análise da E. Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPDFT que, em sede preliminar, tal recurso não seja conhecido porque, embora tempestivo, foi interposto por quem não detém legitimidade recursal, à luz do artigo 28, § 1o, do Código de Processo Penal." "Visível, portanto, a ilegitimidade ativa do recorrente para o manejo da insurgência apresentada, que deve ser indeferida de plano." Diante disso, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão imediata do inquérito policial e, no mérito, o seu definitivo trancamento, bem como a nulidade da nomeação da Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para atuar no feito. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 128, inciso I, dispõe que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) integra o Ministério Público da União (MPU), juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. De acordo com o art. 105, I, “a” e “c”, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 23/1999, eis a competência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; (...) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (...)” (g.n.) A presente impetração é contra ato da Exma. Vice Procuradora de Justiça do MPDFT, portanto, membro do Ministério Público da União que oficia perante Tribunal, no caso, este e. TJDFT, de modo que a competência para apreciação do habeas corpus é do col. STJ, conforme previsto no artigo 105, inciso I, "c", da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o entendimento supra restou referendado na ADI 5.278, que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 8o, I, "c" e "d" da Lei 11.697/2008, afastando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar habeas corpus contra atos do Presidente e membros do Tribunal de Contas do DF, do Procurador-Geral de Justiça do DF e Territórios e de desembargadores do TJDFT. Neste sentido, confira-se a Ementa da ADI 5278: “O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato (i) do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, (ii) do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e (iii) do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 17.3.2023 a 24.3.2023.” (Composição: Ministros Rosa Weber (Presidente), Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.) Ante o exposto, inadmito o Habeas Corpus, ante a incompetência do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator